Tribunal: TJMT
Processo: 0002773-64.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002773-64.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZAUMI ALMEIDA LIMA - CPF: 035.505.481-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO INACIO DA SILVA - CPF: 419.662.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA –– “
ÂNIMO DE CAUSAR DANO DE QUALQUER NATUREZA OU EXTENSÃO AO PATRIMÔNIO
” NÃO DEMONSTRADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – APELANTE PRESO COM OBJETO SUBTRAÍDO – CONDUTA DO APELANTE - CONHECIMENTO SOBRE O PROPRIETÁRIO DO BEM – DOLO DEMONSTRADO – CONDUTA TÍPICA DO DELITO -

ARESTO DO TJMT – JULGADOS DO TJMG E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; AP,

N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

[...] Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido nos autos mostra-se uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. Comprovado o animus furandi (vontade livre e deliberada de subtrair coisa alheia móvel), resta inviabilizada a tese de negativa de dolo. [...]
(TJDFT, AP nº 0007371-62.2013.8.07.0010)

“O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
.” (TJSC, AP nº 2013.054837-3).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002773-64.2016.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): IZAUMI ALMEIDA LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IZAUMI ALMEIDA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 109966), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 168282236).

O apelante sustenta que “
não há nos autos a demonstração do ânimo de causar dano de qualquer natureza ou extensão ao patrimônio
”, a caracterizar atipicidade da conduta.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 168282236).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

168282249).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, CAPUT; DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: RESTOU COMPROVADO O ANIMUS FURANDI – O RÉU COM EXTENSA FICHA CRIMINAL RELACIONADAS A CRIMES PATRIMONIAIS – ATITUDE INCONDIZENTE COM QUEM QUERIA DEVOLVER O BEM – DESPROVIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 168989668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 15h, nas proximidades do Supermercado Souza, localizada no bairro Bela Vista, na cidade de Alto Paraguai/MT, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado EZALMIR ALMEIDA LIMA subtraiu, para si, um celular marca Samsung, modelo GT, cor branca, pertencente à vítima Roberto Inácio da

Silva.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EZALMIR ALMEIDA LIMA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado, bem como notificando-o para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação [...].”

(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 168282216)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“O feito transcorreu normalmente não havendo nulidades que possam interferir no julgamento final da demanda.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de IZAUMI ALMEIDA LIMA, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

A materialidade delitiva foi comprovada através do auto de constatação (fl. 09), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 21/22), termo de reconhecimento de objeto (fl. 23), auto de entrega (fl. 24), boletim de ocorrência (fl. 30), auto de avaliação indireta (fl. 35), relatório policial (fl. 37), bem como pelos depoimentos das testemunhas.

A autoria delitiva também restou comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas.

O acusado negou a prática delitiva, afirmando ter “achado” o aparelho de telefone celular sobre o banco, ao lado de fora do Supermercado, razão pela qual pegou o bem em saiu do local ressaltando que ninguém ligou para o aparelho, revelando: “peguei e guardei, achei que alguém tinha esquecido, mas não sabia de quem era”.

Por outro lado, o ofendido, em juízo, afirmou ser o acusado autor do crime de furto.

Desta feita, a vítima relatou que se encontrava no Supermercado, tomando refrigerante, ao que o acusado achava-se sentando ao seu lado. Assim que finalizou a bebida e dirigiu-se ao seu automóvel percebeu a ausência de seu aparelho de telefone celular, que estava sobre o banco, onde ambos estavam sentados, razão pela qual, rapidamente, retornou ao estabelecimento, mas não localizou o bem, tampouco o acusado (fl. 140).

No mesmo sentido, o policial militar RUISDELAINE LOPES PEREIRA asseverou que a vítima compareceu na sede do Batalhão da Policia Militar noticiando que o acusado havia subtraído seu aparelho de telefone, inclusive a vítima tentou localizar o réu, mas não obteve êxito.

Também disso que, segundo a vítima, esta encontrava-se em determinado supermercado daquele município, tomando refrigerante, e em momento de breve ausência deixou seu aparelho sobre o banco que estava sentando. Nesse ínterim, visualizou o réu apanhando o aparelho e empreendendo fuga logo em seguida, todavia não conseguiu acompanha-lo, por desconhecer a cidade de Alto Paraguai.

Diante disso, os Policiais Militares promoveram diligências quando localizaram o acusado próximo a borracharia do “Theo”, e feita revista pessoal foi encontrada a res furtiva em seu poder.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no artigo 155, caput, do Código Penal.

A vista da fundamentação expendida JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno IZAUMI ALMEIDA LIMA, vulgo “Nem”, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 168282236).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 168282216 – fls.32) e Auto de Entrega (ID 168282216 – fl.33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos da vítima, da policial militar Ruisdelaine Lopes Pereira (ID 168282216 – fl. 20), do investigador de Polícia Leonardo de Oliveira Vieira (ID 168282216 – fl.21), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (ID 168282216 – fls. 22/23).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima, os policiais militares Ruisdelaine Lopes Pereira e Oacyr Pedroso de Barros Neto e interrogado o apelante (ID

168282226).

Dito isso, vejamos.

Destaca-se do contexto probatório que no dia 23.8.2016, por volta das 15h, no Supermercado Souza, localizado no bairro Bela Vista, em Alto Paraguai/MT, o apelante subtraiu um celular, marca Samsung, modelo GT, cor branca, de propriedade da vítima Roberto Inácio da Silva, o qual estava “
tomando refrigerante no Supermercado
” e o apelante encontrava-se sentado ao seu lado. Em seguida, a vítima se dirigiu ao seu veículo e notou que havia esquecido seu aparelho telefônico, momento que retornou ao estabelecimento, mas não encontrou seu bem, nem o apelante.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada para localizar o agente responsável pela subtração, com informações das características físicas e local onde teria se efetivado o furto, motivo pelo qual realizaram diligências e abordaram o apelante “
próximo a borracharia do Theo
” na posse do objeto subtraído, o qual fora reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 168282216 – fls.32).

A escusa do apelante de que “
não sabia de quem era [...] colocou-o no bolso esperando que alguém ligasse”,
não se afigura verossímil, notadamente ao considerar que a vítima, perante autoridade policial e judicial, foi enfática ao descrever que o apelante estava sentado ao seu lado quando esqueceu o aparelho no local [“
banco do Supermercado
”], e ao retornar, no mesmo momento, o apelante havia “desaparecido” com o bem furtado.

A conduta do apelante e a dinâmica do fato, somadas às declarações coesas da vítima, evidenciam ter ele conhecimento de quem seria proprietário do celular e, assim, apossou-se e levou consigo, somente sendo recuperado após diligências policiais.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicáveis os seguintes julgados:

[...] Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido nos autos mostra-se uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. Comprovado o animus furandi (vontade livre e deliberada de subtrair coisa alheia móvel), resta inviabilizada a tese de negativa de dolo. [...]
(TJDFT, AP nº 0007371-62.2013.8.07.0010 – Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 6.8.2014)

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
.” (TJSC, AP nº 2013.054837-3, Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013).

Sendo assim,
a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular, na sentença, fixou a pena-base no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, na segunda fase, reconheceu a agravante de reincidência e aumentou a pena basilar pela 1/2 [metade], ou seja, em 6 (seis) meses, sem qualquer fundamentação plausível.

Portanto, impõe-se readequar a reprimenda corporal para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena privativa de liberdade do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023